Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e arma branca quando inconteste nos autos, por prova idônea, que o crime foi cometido com o emprego dos referidos objetos.
2. Conquanto dispensável a apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante, no caso dos autos, o bem apreendido foi submetido a perícia, a qual concluiu pela aptidão para disparo.
3. Recurso conhecido e não provido.